Tribunal: CARF
Processo: 16048.000004/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16048.000004/2011-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.214 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
VIAPOL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DCTF.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. A DCFT, por si só, desacompanhada de
elementos adicionais de escrituração contábil, é insuficiente para lastrear a
compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000004/2011-42
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000004/2011-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 272 a 297) interposto contra o Acórdão n
16-68.227, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (e-fls. 250 a 261), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de "Declaração de Compensação" onde o crédito apontado foi
vinculado a ação judicial relativa à Contribuição para o Fundo de Investimento Social –
Finsocial.
Pelo Despacho Decisório de fls. 142/146 as Autoridades a quo identificaram um
indébito de R$ 24.616,23, mas a compensação não foi homologada.
Registra a Unidade a quo, em síntese, no sentido de que:
a) os recolhimentos que estariam relacionados a dois DARF não foram ratificados nos
sistemas da Receita Federal (no caso, foram verificados arquivos em microficha,
conforme depreende-se de fl. 111);
b) a decisão judicial veio a autorizar a compensação com débitos da Cofins, razão pela
qual o procedimento da Contribuinte deve ser repelido, uma vez que a "Declaração de
Compensação" trouxe débito de IRPJ.
Pela Manifestação de Inconformidade de fls. 149/159 alega a Manifestante, em suma,
no seguinte sentido:
(...)
Com efeito, em face da autorização judicial decorrente de Ação Declaratória n°
94.0010279-8, transitada em julgado, que autorizou a compensação.dos créditos
apurados em face da inconstitucionalidade da Lei n° 7.787/89, relativo aos valores
recolhidos a titulo de Finsocial, excedentes a 0,5%, a ora Requerente apurou o montante
correspondente a R$ 184.774,57 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e
quatro reais e cinqüenta e sete centavos), correspondente aos valores recolhidos,
indevidamente por meio de guia DARF, em nome da ora Requerente.
Tendo em vista o seu direito creditório, a Requerente apresentou PER/DCOMP,
objetivando compensar débitos fiscais, referentes ao período de apuração de janeiro a
novembro de 2009, com o referido valor apurado a titulo de Finsocial, dos anos-
calendário de 1989 a 1991.
Porém, a Autoridade Fiscal negou a existência de parte desse crédito, tendo glosado o
montante correspondente às parcelas referentes ao recolhimento do Finsocial.
Do total do valor apurado, equivalente a R$ 184.774,57 (cento e oitenta e quatro mil,
setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), informado no
PER/DCOMP apresentado pela Requerente, apenas R$ 107.366,82 (cento e sete mil,
trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) foram admitidos, inicialmente,
para fins de compensação.
Após a glosa de tais valores, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deferiu, em
17/12/2009, o Pedido de Habilitação de Crédito n° 10860.000351/2009-91 formulado
pela Requerente, autorizando a compensação dos valores apurados a titulo de
recolhimento indevido de Finsocial, no valor correspondente a R$ 107.366,82 (cento e
sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), devidamente
declarado em DCTF (doc. 05), nos seguintes termos:
(...)
Ocorre que, muito embora já tivesse sido glosado parte de seus créditos, devidamente
apurados pela Requerente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil entendeu por bem
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000004/2011-42

em não reconhecer, novamente, parte dos valores apresentados, visando a compensação
dos créditos decorrentes de recolhimento de parte do valor cobrado a título de Finsocial,
autorizando, tão somente, o montante equivalente a R$ 24.615,23 (vinte e quatro mil,
seiscentos e quinze reais e vinte e três centavos).
Sendo assim, muito embora a Requerente possuísse a integralidade do crédito,
devidamente comprovado e declarado em DCTF, o ilustre Chefe da Equipe de
Arrecadação e Cobrança - EACT deixou de reconhecer a sua totalidade, conforme
constante da Intimação SAORT MCF n° 132/2011, devendo, para tanto, ser
reconhecido o valor apurado e declarado pela Requerente, conforme será demonstrado
no decorrer da presente Manifestação de Inconformidade.
Desse modo, repita-se, a Requerente detinha direito creditório suficiente para saldar, via
compensação, referentes aos períodos de apuração dos anos-calendário entre 1989 e
1991 (...).
De outro lado, a Autoridade Fiscal entendeu por bem por não homologar os valores
apurados, bem como a compensação efetuada pela Requerente, tendo em vista que o
crédito apurado foi aproveitado de forma indevida, já que, nos termos da aludida
decisão judicial, transitada em julgado, somente seria possível proceder à compensação
com a Cofins, tendo sido, contudo, procedida com débitos decorrentes de IRPJ.
Neste caso, trata-se de ocorrência de mero erro formal no preenchimento de campo do
PER/DCOMP cometido pela Requerente, ao preencher o campo do PER/DCOMP,
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que deve ser reconhecido e
devidamente retificado pela Autoridade Fiscal, conforme será amplamente demonstrado
a seguir.
(...)
De acordo com o constante da decisão judicial transitada em julgado, a Requerente foi
autorizada a proceder à compensação de valores recolhidos indevidamente a titulo de
Finsocial, decorrentes do período compreendido entre os anos-calendário de 1989 e
1991.
Sendo assim, conforme anteriormente relatado, a Requerente apurou o valor de R$
184.774,57 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta
e sete centavos), tendo sido, contudo, efetivamente reconhecido, tão somente, o
montante correspondente a R$ 107.366,82 (cento e sete mil, trezentos e sessenta e/seis
reais e oitenta e dois centavos), em face da glosa dos valores relativos ao (período
compreendido entre novembro/93 e abril/94.
E, muito embora a Requerente tenha ratificado o valor estabelecido como correto pela
Autoridade Fiscal, tendo sido, inclusive declarado em DCTF, para fins de compensação,
ao ser proferido o Despacho Decisório, foi reconhecido como válido, o valor
correspondente a R$ 24.616,23 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e
três centavos), indeferindo-se, portanto, o importe equivalente a R$ 82.750,59 (oitenta e
dois mil, setecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e nove centavos), que foram
considerados para a composição do saldo credor.
Ocorre que, no presente caso, a Autoridade Fiscal não reconheceu os valores
compensados na sua integralidade, muito embora, já tivessem sido reconhecidos,
anteriormente, quando do deferimento da solicitação requerida, por meio do Pedido de
Habilitação de Crédito, constante do documento n° 06, juntado à presente.
Na verdade, a Autoridade Fiscal, glosou, equivocadamente, os mesmos valores,
decorrentes do mesmo período, abatendo-se os valores, já, anteriormente glosados,
mesmo após o seu reconhecimento expresso, por meio do deferimento do Pedido de
Habilitação de Crédito.
Em outras palavras, a Autoridade Fiscal glosou por 02 (duas) vezes consecutivas os
mesmos valores, muito embora a Requerente já tivesse reconhecido esse abatimento,
tendo sido declarado em DCTF o valor a ser compensado, já sem considerar os valores
entendidos como indevidos pelo Fisco.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000004/2011-42

Neste sentido, verifica-se que a Autoridade Fiscal procedeu de forma indevida, tendo
em vista que a Requerente acatou, de forma imediata, sem qualquer questionamento, a
determinação de abatimento de tais valores, tendo sido, inclusive, procedido à
declaração em DCTF dos valores apurados para fins de compensação, já com os
abatimentos estabelecidos pelo Fisco.
Sendo assim, torna-se inegável o equivoco cometido pelo Fisco, ao abater, por duas
vezes, os mesmos valores, entendidos como indevidos, devendo ser considerados, para
tanto, para fins de compensação, a importância equivalente a R$ 107.366,82 (cento e
sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme constante
da DCTF apresentada pela Requerente.
De outro lado, conforme consta do relatório fiscal, ora combatido, em seu item 8.3, a
Autoridade Fiscal entendeu, de forma equivocada, que foi constatado que "a
confirmação dos pagamentos em Darf relativamente ao período de 03.10.1989 a
07.11.1991, com exceção dos recolhimentos de 02.01 e 02.05.1991, que não foram
ratificados em nossos sistemas —fls. 96". Como se vê, resta comprovado pelos
documentos ora juntados, a inequívoca existência do saldo credor declarado no presente
PER/DCOMP e na DCTF da Requerente, referente aos anos-calendário compreendidos
entre 1989 e 1991.
Com efeito, muito embora esteja sendo afirmado pelo Fisco que os recolhimentos
efetuados pela Requerente não foram reconhecidos, pela falta de confirmação dos
correspondentes pagamentos, tais Darfs são autênticas, devendo ser devidamente
reconhecidas, tendo em vista o seu recolhimento valido, por ocasião do seu pagamento
em razão de débitos advindos da apuração do Finsocial pela Requerente, (doe. 07).
Sendo assim, resta evidente a necessidade de proceder ao seu reconhecimento, posto
que as guias Darf s devidamente recolhidas são válidas e autênticas, devendo ser, para
tanto, admitidos os valores correspondentes às Darf s relativas ao período compreendido
entre 02/01/91 e 02/05/91.
Com efeito, muito embora esteja sendo afirmado pelo Fisco que os recolhimentos
efetuados pela Requerente não foram reconhecidos, pela falta de confirmação dos
correspondentes pagamentos, tais Darf s são autênticas, devendo ser devidamente
reconhecidas, tendo em vista o seu recolhimento válido, por ocasião do seu pagamento
em razão de débitos advindos da apuração do Finsocial pela Requerente (doc. 07).
Sendo assim, resta evidente a necessidade de proceder ao seu reconhecimento, posto
que as guias Darf s devidamente recolhidas são válidas e autênticas, devendo ser, para
tanto, admitidos os valores correspondentes às Darf's relativas ao período compreendido
entre 02/01/91 e 02/05/91.
Assim, a documentação apresentada à presente é suficiente para demonstrar os valores
correspondentes aos créditos apurados e validos para fins de compensação pela
Requerente, o que remonta, em sua integralidade, ao valor por ela declarado em sua
DCTF como resultado de seus créditos, equivalentes a R$ 107.366,82 (cento e sete mil,
trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
II.2 - Da ocorrência de erro formal
Muito embora a Requerente tenha preenchido corretamente os campos do mencionado
PER/DCOMP, ou seja, informado todos os dados necessários para identificar o crédito
tributário, a Requerente incorreu em mero erro formal, ao indicar erroneamente o tributo
cujo credito seria aproveitado para fins de compensação, ao constar o IRPJ ao invés da
Cofins, o que se configura como sendo um erro meramente formal, que deu ensejo à
presente Manifestação de Inconformidade.
Data maxima venia, mesmo que se considerasse ter havido erro formal da parte da
Requerente no preenchimento do PER/DCOMP, o fato deveria merecer exatamente a
relevância que tem: nada mais, nada menos do que um mero erro formal em campo de
importância secundária, insuscetível de transformar a verdade material.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000004/2011-42

Nesse exato sentido, é o entendimento consolidado pelo Conselho de Contribuintes,
atualmente denominado de Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao analisar
caso análogo ao presente, no qual reconheceu a prevalência da verdade material sobre
erros formais no preenchimento de pedidos de compensação, in verbis:
(...)
É patente, portanto, que o Fisco, ao invés de se atentar para preciosismos no
preenchimento de campo do PER/DCOMP, deveria ter voltado sua atenção para os
robustos documentos que demonstram com clareza o direito creditório da Requerente e
que não houve qualquer prejuízo ao Erário, uma vez que os valores corretos foram
efetivamente recolhidos.
Ato contínuo, ao se retificar os valores acima demonstrados, restaria comprovado o
direito creditório da Requerente e o direito às compensações pleiteadas.
Dessa feita, é cristalino que a Requerente efetivamente detinha o valor apurado e
declarado em DCTF para compensar os débitos fiscais, objeto do presente
PER/DCOMP, sem que tenha havido qualquer prejuízo ao Fisco, a compensação
efetivada de forma equivocada, no que diz respeito à ocorrência de erro formal.
Sendo assim, deve-se reconhecer a compensação efetivada pela Requerente dos créditos
de Finsocial com o IRPJ, muito embora tenha sido determinado a sua compensação, tão
somente, com débitos de Cofins.
Assim, o despacho decisório em questão deve ser prontamente reformado,
homologando-se integralmente a compensação efetuada pela Requerente.
A homologação da compensação, por sua vez, torna descabida a cobrança de supostos
créditos tributários de IRPJ pelo Fisco, visto que foram extintos pela compensação
realizada.
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, serve a presente para requerer que o despacho decisório, ora
combatido, seja prontamente reformado, de modo a ser reconhecido o crédito apurado
da Requerente, no valor equivalente a R$ 107.366,82 (cento e sete mil, trezentos e
sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
Requer, ainda, que seja reconhecida, na integra, a compensação declarada no
PER/DCOMP, relativamente aos créditos compensados com IRPJ, em epígrafe, em
razão da existência de crédito tributário suficiente detido pela Requerente, e,
conseqüentemente, seja cancelada a cobrança dos presentes débitos e respectiva
cobrança de multa e juros, tendo em vista que foi devidamente comprovada que a
Requerente detinha, como atestado no PER/DCOMP em referência, crédito suficiente
para compensar e extinguir os créditos tributários de IRPJ, nos termos do artigo 156,
inciso II, do CTN.
Por fim, requer, de forma alternativa, que sejam considerados válidos os créditos
decorrentes de apuração dos valores recolhidos indevidamente a titulo de Finsocial, com
o fim de serem aproveitados para a respectiva compensação com a Cofins, conforme
determinado pela decisão judicial transitada em julgado, tendo em vista que se trata de
mero erro formal, cometido pela Requerente, sem que tal fato tenha incorrido em
prejuízo ao Fisco.
Protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente pela juntada de novos documentos.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000004/2011-42

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
FINSOCIAL. COMPENSAÇÃO.
Desde a Lei 9.430 é possível ao contribuinte compensar crédito reconhecido com
quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
PROCEDIMENTOS FISCAIS.
Inócua é a irresignação do contribuinte contra a apuração fiscal quando não fica
cabalmente demonstrado erro de cálculo ou de procedimentos.
DARF.AUTENTICAÇÃO.
Impossível acatar como legítimo alegado recolhimento, não identificado nos arquivos
fazendários, relacionado a DARF não autenticado ou sem autenticação plenamente
legível.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. Preliminarmente, requer seja declarada nulidade do lançamento, em
virtude de erro na motivação. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a
entender por suficientes os elementos aptos a chancelar a compensação pleiteada, reforça a
necessidade do respeito à verdade material.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Preliminar de nulidade e Mérito
Conforme relatado alhures, o Contribuinte sustenta haver mácula de nulidade do
Acórdão da DRJ, por entender ausente a fundamentação adequada ao lançamento tributário (erro
de motivação), e que tal aspecto inquina efeito deletério subsequente em todo PAF. Em sua
percepção, restam violados os princípios constitucionais e administrativos que regem o direito de
defesa. ́
Entendo que tais aspectos merecem ser encarados conjuntamente com o mérito da
contenda.
A despeito do alegado, não vejo como acolher sua vertente intelectiva. Noto que o
processo administrativo seguiu com absoluta higidez e estrita observância à ampla defesa e
contraditório, de modo que a instância de piso avaliou com absoluto rigor todas as provas que lhe
foram submetidas à apreciação. Nesse espeque, não há qualquer demonstração de incidências às
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000004/2011-42

hipóteses elencadas no art. 59 do Dec. 70.235/72. Reitero que desde a gênese do PAF as provas
foram apreciadas em sua totalidade, e em estrita observância aos ditames da Lei.
Ademais, as alegações genéricas de malferimentos principiológicos figuram
argumentos retóricos, quando ausentes quaisquer apontamentos concretos de efetiva lesão
processual.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da
legislação tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da Súmula CARF n° 02, a qual veda por
absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais e avaliação do quadro fático.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, a qual se queda avaliada no bojo
meritório.
No mais, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem ressaltado
no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e certeza do
direito creditório.
No caso em testilha, o Contribuinte alega ser detentor de crédito, chancelado por
escrituração contábil e por DARF. Contudo, deixou de apresentar justamente os documentos que
seriam cabais à demonstração de seu direito. Nessa senda, impera ressaltar que a unidade
preparadora e a DRJ procederam com rigorosa análise probatória, não localizando nos sistemas
do Fisco quaisquer pagamentos que correspondessem aos DARFs acostados ao PAF; ora, nessas
circunstâncias, requer-se a comprovação da quitação dos valores, por intermédio de autenticação
mecânica, o que não foi feito ou foi realizada de forma ilegível.
De qualquer maneira, resta inviável ao julgador (seja de qualquer instância)
apurar pela veracidade do teor documental. Em sequência, ressalto que não constam nos autos
quaisquer escriturações contábeis, apenas a referência ao Livro Diário na petição recursal.
Assim, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se que
a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos autos,
de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque, repiso
que o Contribuinte sequer traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais, o que esvazia por
completo seu argumento tocante à verdade material. Foi justamente esse o vértice decisório da
DRJ.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000004/2011-42

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000004/2011-42

DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação. Assim, transcrevo suas passagens relevantes, utilizando-as como fundamento para
a presente decisão, em homenagem ao §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo
57, do Anexo II, do RICARF:

Não custa lembrar, paralelamente, que DCTF não é documento apto a produzir prova de
valor de direito creditório, sendo documento manufaturado pelo próprio contribuinte
para entrega à Receita Federal. Planilhas, em si mesmas, igualmente não fazem prova de
valor de direito creditório. A prova de valor de direito creditório sempre parte da
identificação dos recolhimentos indevidos ou a maior.
No caso, conforme se verifica do Despacho Decisório recorrido, para fins de
quantificação do direito creditório passível de utilização foram considerados todos os
recolhimentos de Finsocial identificados e deduzidas as compensações já realizadas
("amortizações da Cofins"; fl. 145), providência natural e necessária para que o mesmo
crédito não seja porventura aproveitado duas vezes.
(...)
Nesse sentido, nunca houve glosa de crédito propriamente dita (exceto com relação a
dois DARF, questão mais adiante abordada).
Os créditos foram considerados, sendo o crédito utilizável ou remanescente aquele
resultante das compensações já realizadas.
Tendo em conta a sequência de procedimentos em foco, não fica caracterizada a alegada
ou sugerida duplicidade de descontos das compensações com a Cofins.
De outro lado, a Interessada não demonstra qualquer erro de cálculo, ou seja, qualquer
erro na operacionalização da referida sequência.
Quanto aos dois DARF desconsiderados, cumpre notar que:
a) não foram identificados nos arquivos fazendários;
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000004/2011-42

b) no DARF espelhado em fl. 220 não se observa nenhuma autenticação mecânica na
área própria (campo 15);
c) no DARF espelhado em fl. 221 não se observa autenticação mecânica clara em toda
sua extensão de modo a permitir a confirmação do pagamento; com efeito, a
autenticação mecânica não diz respeito apenas ao valor ou à data, devendo estar
integralmente legível, o que não ocorre no caso.
Nessas condições, impossível acatar como legítimos os alegados recolhimentos
relacionados a tais DARF.

Logo, tal desiderato esvazia por completo o argumento de suposto enriquecimento
ilícito do Estado, posto que a instrução documental aponta exatamente pela estrita observância
dos ditames legais e da correta conclusão alcançada pela DRJ e pela unidade preparadora.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital